Tribunal: TJMT
Processo: 1021647-74.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021647-74.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JURANDIR MARQUES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS NO AUTO. IDENTIFICAÇÃO DO ETILÔMETRO. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito, lavrado por infração ao art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool) e do correspondente processo administrativo, que culminou na suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o auto de infração é nulo pela suposta ausência de identificação adequada do equipamento etilômetro; e (ii) determinar se eventual erro na descrição do local da infração compromete a validade do ato e o exercício da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auto de infração apresenta a identificação completa do equipamento etilômetro — número, marca, modelo, número do teste, medição realizada, valor considerado e limite regulamentado — atendendo ao art. 8o, III, da Resolução CONTRAN no 432/2013 e às exigências do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito.
4. A descrição do local da infração com indicação de avenida, número e bairro permite a identificação suficiente da ocorrência, sendo que pequenas imprecisões não configuram vício capaz de anular o auto.
5. A concentração aferida (0,08 mg/L, já considerada a margem permitida) subsume-se ao art. 276 do CTB, que prevê penalidades do art. 165 diante de qualquer concentração de álcool detectada.
6. O condutor foi regularmente notificado e exerceu defesa administrativa, inexistindo cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.
7. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o recorrente produzido prova apta a desconstituir a validade do auto de infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A identificação completa do equipamento etilômetro no auto de infração, conforme exigências da Resolução CONTRAN no 432/2013 e do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, afasta alegação de vício formal. 2. A descrição do local da infração é válida quando suficiente para permitir a identificação mínima do ponto da ocorrência, não sendo anulável o auto por pequenas imprecisões. 3. Atos administrativos de trânsito possuem presunção de legitimidade, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar ilegalidade capaz de afastá-la.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165, 276; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 8o, III.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021647-74.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JURANDIR MARQUES - CPF: 047.913.339-50 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025